Tribunal: CARF
Processo: 10580.727803/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727803/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.590 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
MILTON BRASIL PALMA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE GUARDA DE MATERIAL.
CARÁTER NÃO INDENIZATÓRIO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA
A verba recebida a título de guarda de material está inserida no campo de
incidência do IRPF, não se revestindo de natureza indenizatória, incorporando-
se à remuneração do trabalhador.
MULTACONFISCATÓRIA.INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. ERRO DA FONTE PAGADORA.
A teor de entendimento sumulado deste CARF, o erro no preenchimento da
declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) N° 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Em atendimento ao disposto no § 2° do art. 62 do RICARF, a decisão
definitiva de mérito no RE n° 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática
da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
forma que a apuração do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2008, relativamente a diferenças
de aposentadoria pagas pelo INSS, deve ser efetuada com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal (regime de competência), e não pelo montante
global pago extemporaneamente (regime de caixa).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727803/2011-46
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727803/2011-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a multa de ofício incidente sobre a parcela
do rendimento omitido que corresponda à verba recebida a título de guarda de material.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 15 a 19, referente ao exercício de 2008,
exige-se do contribuinte R$ 42.152,42 de imposto suplementar, com multa de ofício de
75% e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 16, foi apurada omissão de
rendimentos recebidos em decorrência de Ação na Justiça Federal, no montante de R$
173.548,04. Consta do lançamento o demonstrativo de cálculo, tendo sido considerados
isentos 87,41% dos rendimentos, correspondentes às parcelas referentes ao FGTS, aviso
prévio, dif férias, dif FGTS e multa. Foram deduzidos 87,41% dos R$ 56.559,20 pagos
a título de honorários. Aos R$ 274.509,60 liberados por alvará em 17/05/2007, foram
somados R$ 6.640,08 de IRRF e R$ 1.647,12 de contribuição previdenciária oficial. O
rendimento tributável apurado foi de R$ 201.250,59.
O contribuinte apresentou, em 15/07/2011, a impugnação de fls. 02 a 13, instruída com
os documentos de fls. 14 a 55, acatada como tempestiva pelo órgão de origem, em
virtude de não haver sido localizada ciência do contribuinte em data anterior à
impugnação - fl. 68.
Argúi que a impugnação é tempestiva, afirmando que somente foi cientificado quando
do seu comparecimento à Receita Federal, em 04/06/2011.
Alega que a parcela referente à taxa de guarda de material é isenta, por se tratar de
indenização paga em razão de haver guardado em sua residência amostras de produtos,
brindes e material de divulgação da ex-empregadora. Ressalta que a referida taxa não
pode ser confundida com qualquer tipo de aluguel. Afirma que o juiz prolator da
sentença assegurou a natureza indenizatória de tal verba.
Transcreve jurisprudência para corroborar sua afirmação de que as parcelas
reconhecidas como indenizatórias na Justiça do Trabalho não podem sofrer incidências
fiscais.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727803/2011-46

Salienta que, como a “PGE” foi notificada da decisão e dos cálculos e não apresentou
qualquer contestação, seria incabível a exigência em momento posterior.
Aduz que a referida taxa de guarda de material não caracterizaria fato gerador do
imposto de renda, a teor do art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN, uma vez que
não seria proveniente do capital e/ou do trabalho, porque é paga sem necessidade de
contra prestação específica do empregado.
Insurge-se contra a cobrança da multa de ofício, alegando que jamais foi cientificado do
lançamento e, assim, o valor exigido ainda está em sede de recurso administrativo.
Finaliza solicitando a improcedência do lançamento, pleiteando também a aplicação dos
institutos da prescrição, da decadência e da compensação, além da juntada ulterior de
novos documentos e/ou de originais e cópias autenticadas, caso necessário.
A decisão de primeira instância (fls. 74/82), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não são normas gerais, razão pela
qual seus julgados ficam restritos à ocorrência objeto da decisão.
IMPUGNAÇÃO. EFEITOS. EXCLUSÃO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário e, em
consequência, impedem a cobrança amigável do débito, a sua inscrição em
dívida ativa e a propositura de ação de execução fiscal; no entanto, não há
qualquer previsão legal para a exclusão da multa de ofício da parte impugnada
do lançamento.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALEGAÇÃO
DE
ISENÇÃO.
VINCULAÇÃO À LEI.
A aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos
de qualquer natureza constitui fato gerador do IRPF, considerando-se isentos
apenas os rendimentos expressamente previstos em lei.
JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO.
As indicações da natureza tributária das verbas contidas nos processos da
Justiça Trabalhista não vinculam a Administração Fazendária, porquanto não
possuem efeito de sentença quanto à natureza tributável das verbas.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
05/03/2015 (fls.86/94), alegando, em síntese, que:
- As verbas decorrentes das Taxas de Guarda de Materiais não são provenientes
do capital e/ou trabalho, ou sejam não possuem a necessidade de contraprestação especifica do
empregado.

- Considerando que a taxa de guarda de material não possuem natureza jurídica de
acréscimo patrimonial, mas, tão somente indenizatória por terem o cunho de recompor o
patrimônio, não pode ser tributada para fins de incidência de IRPF.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727803/2011-46

- No cálculo do imposto incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente,
devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, nos termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto 85.450/80). A aparente
antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei 7.713/88 se resolve pela seguinte exegese: este
último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de calcular o imposto.

- O princípio da vedação do confisco é previsto no sistema tributário nacional
como uma das limitações constitucionais ao poder de tributar. Segundo a regra ínsita no art. 150,
IV, da Constituição Federal, "Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de
confisco".
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Verba Taxa de Material
Alega o recorrente que recebeu a verba intitulada taxa de material de seu ex-
empregador por utilizar um cômodo de sua casa para a guarda de material da empresa. Referida
verba foi reconhecida como indenizatória pela Justiça do Trabalho (fls.22/28), estando tais
diferenças isentas de imposto de renda, conforme discriminado na própria sentença judicial.
Por sua vez, afirma a autoridade recorrida que constitui rendimento tributável o
valor auferido a título de taxa de guarda de material, ainda que pago sob a denominação de
indenização, por não estar expressamente declarado como isento na legislação pertinente.
Consoante se observa, a discussão travada nos presentes autos diz respeito à
natureza da verba denominada taxa de guarda de material, ou seja, se a mesma pode (ou não) ser
considerada como isenta do imposto de renda.
O fato gerador do Imposto de Renda é a disponibilidade econômica ou jurídica da
renda e de proventos de qualquer natureza, a teor do art. 43 do CTN. Assim, a tributação
independe da denominação dos rendimentos bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Contudo, não se submetem ao referido tributo as verbas de caráter indenizatório,
pois visam, essencialmente, a reposição ou recomposição patrimonial.
Assim sendo, entendo que a taxa de guarda de material gerou um acréscimo
patrimonial ao obreiro, não se prestando à recomposição do patrimônio do trabalhador, na
medida em que a guarda do material representou, no caso dos autos, uma espécie de “aluguel” do
espaço disponível na residência do sujeito passivo, sendo decorrente da relação de emprego.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727803/2011-46

Destarte, penso que a referida verba não possui natureza indenizatória, pois se
incorpora à remuneração do vendedor para qualquer efeito e, portanto, está inserido no campo de
incidência do IRPF.

Ressalte-se, contudo, que não deve ser mantida a multa de ofício incidente sobre
tal verba, uma vez que o sujeito passivo pode ter sido induzido a erro pela sua fonte pagadora ao
considerar tal verba como indenizatória.

Neste sentido, entendo que deve ser aplicado ao caso dos autos o teor da Súmula
CARF no 73, que preconiza:
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Destarte, não assiste razão ao recorrente, devendo ser excluída a multa de ofício
incidente sobre os pagamentos realizados a título de guarda de material.

Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente

O caso dos autos versa sobre de rendimento recebido acumuladamente. Neste
sentido, cabe registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 614.406/RS sob a sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil
(repercussão geral) decidiu que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente adotado pelo art. 12 da Lei n° 7.713, de 1988 (regime de caixa) afronta os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva e majoram a alíquota do Imposto de Renda,
de forma que afastou a sua aplicação e consolidou o entendimento de que o imposto de renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, com
a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido recebidos, mês a
mês, e não a alíquota relativa ao total pago de uma única vez. A decisão foi assim ementada:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES - ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Assim, foi aprovada a tese de que:
“O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar
o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez”
Conforme disposto no § 2° do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
aprovado pela Portaria n° 343, de 09 de junho de 2015,
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, a decisão deve ser aplicada ao caso concreto de forma que o imposto
incidente sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada no ano-calendário 2008 deve ser
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727803/2011-46

calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem, ou seja, pelo
regime de competência.

Multa Confiscatória
Quanto aos argumentos de efeito confiscatório da multa e de sua
inconstitucionalidade, tal análise foge à apreciação administrativa.
Tal legislação vincula a autoridade fiscal lançadora e julgadora sob pena de
responsabilização funcional. Ou seja, não cabe à autoridade fiscal o direito de questionar a lei,
mas tão somente, zelar pelo seu cumprimento.
Assim, as alegações do contribuinte no sentido de que a multa aplicada afronta
princípios constitucionais não podem prosperar, uma vez que, conforme mencionado, a multa foi
aplicada de acordo com a legislação de regência.
Nesse sentido, o Decreto 70.235/1972, artigo 26-A, assim dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deve ser aplicada ao caso dos autos a Súmula CARF no 02, cuja redação é a
seguinte:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deve ser afastada a arguição de multa confiscatória formulada pelo
contribuinte.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, no sentido de afastar a multa de ofício incidente sobre a parcela do
rendimento omitido que corresponda à verba recebida a título de guarda de material.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital